Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FÉ PÚBLICA DO AUXILIAR DO JUÍZO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Nos termos do enunciado da Súmula 98/STJ, “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.